Tribunal: TJMT
Processo: 0002679-90.2016.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002679-90.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA STOFELL DE OLIVEIRA - CPF: 044.958.071-70 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), M. R. S. R. (APELADO), CAMILA STOFELL DE OLIVEIRA - CPF: 044.958.071-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL VASCONCELOS - CPF: 896.331.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE VACINA DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR (PAF) NÃO INCORPORADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que o poder público seja obrigado a fornecer vacina de polineuropatia amiloidótica familiar (PAF) não incorporada no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Comodoro
contra a sentença (Id. 58290222) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT,
“
o tratamento não é disponibilizado pelo SUS, e que não havia urgência, risco de vida, sequer a possibilidade de perda de oportunidade de tratamento
”.

Assevera que “
o SUS fornece em seus protocolos terapias para a doença da paciente, sendo que estas últimas devem prevalecer
[...]
e a prova que afastará a sua aplicação, que se externa na ineficácia do tratamento público, cabe ao paciente que requer o tratamento excepcional
”.

Requer o provimento do recurso para julgar “
totalmente improcedente a ação, primeiramente ante a ausência de demonstração da relação tratamento/patologia e a sua necessidade, e em segundo plano pela ausência de comprovação dos requisitos necessários a disciplinar a dispensação de medicamentos
”.

Contrarrazões (Id. 58292056).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge Do Prado (Id. 63441483), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão do Ministério Público para condenar o Município de Comodoro/MT e o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em fornecer a paciente tratamento Hipossensibilizante pós cirurgia ‘Vacina PAF- 0,5ml - (uma dose semanal, por dez meses)’, nos termos das recomendações médicas que acompanha a inicial, ainda que seja necessária a obtenção por estabelecimento particular em regime de urgência e sem licitação.

Determino que a presente decisão seja cumprida no prazo máximo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso em caso de descumprimento.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. [...] (Id. 58290222, fls. 2).

De início, é de se registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da questão atinente ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, submetida a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção,
REsp 1657156/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial no 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...] TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Pelo exposto, não é aplicável a tese fixada, porquanto a
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
foi proposta em 27 de junho de 2016 (Id. 58271978)
.

Prossigo.

Maysa Rafaela Stoffel Rezende, com quatro (4) anos de idade, por apresentar
convalescença após cirurgia (CID 10 Z54.0)
, requereu a disponibilização de
vacina de polineuropatia amiloidótica familiar (PAF)
, na quantidade de uma dose por semana, durante o período de dez (10) meses.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade da prestação de assistência à saúde, todavia, ausente qualquer menção à avaliação médica para constatar-se a imprescindibilidade e urgência no uso do medicamento, o único documento médico apresentado limitou-se a mostrar que:

Hospital Otorrino

Núcleo de Alergologia

Medico Solicitante: Dr. Alonso Alves Filho

Paciente: Mayse Rafaela Stofell Rezende.

[...]

Tratamento Hipossensibilizante

Vacinas:

(x) PAF

Valor: R$ 870,00. [...]. (Id. 58290585, fls. 4).

Ademais, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não restou demonstrada a urgência no uso do medicamento, além de mencionar que este não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] I – Dos Fatos:

a) A Requerente, menor de 4 anos, é portadora de ‘convalescença pós cirúrgica’, com indicação de dessensibilização com vacinas (PAF 1 dose semanal, por 10 semanas).

b)
Não há relatório médico com informações clínicas, nem solicitação médica do procedimento
.

[...]

IV – Conclusão:

Conforme prova documental acostada aos autos e argumentos técnicos abordados, conclui-se que:

1. Quanto à doença alegada:
De acordo com a descrição no processo, a requerente é convalescente pós cirurgia, sem diagnóstico definido
.

2. Quanto ao pedido: As vacinas (tratamento requerido) são porções do causador do processo alérgico que serão administradas ao paciente.
Este tratamento não é disponibilizado no SUS
.

3.
Quando à urgência do procedimento: não há urgência, não há risco de vida, não há risco da perda de oportunidade de tratamento, não há risco para terceiros, não há evidências de sofrimento intenso. Não há justificativas técnicas para a aludida urgência do pleito
. [...]. (Id. 58290589). [sem negrito no original]

É certo que compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. No entanto, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

Os Enunciados n
os
12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, dispõem que:

Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Com efeito, a urgência não restou devidamente demonstrada, bem como inexiste qualquer menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança. A propósito, é de se anotar que o Enunciado no 51 da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de maio de 2015, dispõe que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.”. [sem negrito no original]

De toda sorte, não há prova de que a criança realizou consulta com médico do Sistema Único de Saúde – SUS para que fosse providenciado o tratamento da patologia, a limitar-se a requerer administrativamente à Secretaria de Saúde do Município de Comodoro o fornecimento da vacina (Id. 58290585, fls. 6/8).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido e condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo no montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Comodoro contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta por Camila Stofell de Oliveira, representando a menor impúbere Maysa Rafaela Stofell Rezende.

O Município de Comodoro aduziu nas razões do apelo que a Recorrida não comprovou a necessidade do tratamento por meio de laudo médico, no qual fique demonstrado a imprescindibilidade do tratamento.

Diz que o NAT emitiu parecer no sentido de que “
o tratamento não é disponibilizado pelo SUS e, que não havia urgência, risco de vida, sequer a possibilidade de perda de oportunidade de tratamento”

O eminente Relator Desembargador Luiz Carlos deu provimento ao apelo para reformar
in totum
a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido formulado na preambular da ação.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta.

Pois bem. conforme se extrai dos autos

a Defensoria Pública ajuizou em 27/07/2016 a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

contra o apelante, visando o fornecimento da Vacina PAF-0,5ml (uma dose semanal, por dez meses) para a paciente Camila Stofell de Oliveira, necessária ao tratamento hipossensibilizante pós cirurgia.

A tutela antecipada foi indeferida em 3/8/2016, pelo magistrado
a quo
, porém, no mérito o pedido formulado na preambular foi julgado procedente sob o fundamento:

“(...) Por todos estes motivos, tenho que satisfatoriamente comprovante a necessidade do paciente receber os devidos cuidados, diante os documentos acostados.

Por oportuno, verifica-se a unanimidade da jurisprudência em relação a casos similares ao tratado nos autos, assegurando a aplicação constitucional do direito à saúde aqueles que não possuem condições para tanto.

Desta forma, restando extreme de dúvida a ilegalidade decorrente do não fornecimento tratamento indicado, e em sendo o demandado o garantidor da saúde, conforme determina o artigo 196 e seguintes da CF/88, bem como restou suficientemente evidenciada a necessidade do paciente beneficiado, impõe-se por corolário lógico, a procedência do pedido.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE, a pretensão do Ministério Público (sic) para condenar o Município de Comodoro e o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em fornecer a paciente tratamento Hipossensibilizante pós cirurgia “ Vacina PAF-0,5ml- (uma dose semanal, por dez meses), nos termos das recomendações médicas que acompanha a inicial, ainda que seja necessária a obtenção por estabelecimento particular em regime de urgência e sem licitação.

Determino que a presente decisão seja cumprida no prazo máximo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso em caso de descumprimento”.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, ao julgar o Resp. no 1.657.156-RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se trecho da ementa:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja,
4/5/2018
.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em
27/07/2016.

Assim, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade de comprovação da imprescindibilidade do fornecimento da aludida vacina para a convalescença da paciente, inclusive não ficou comprovada a urgência e nem o risco de vida, conforme apontado pelo NAT.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que cabe ao médico, que que é o profissional competente, prescrever o melhor remédio visando a cura de seu paciente.

Porém, é preciso que haja a comprovação da imprescindibilidade ou não do fármaco receitado pelo profissional da saúde responsável pelo tratamento do assistido, o que não ocorreu no caso concreto.

Da análise dos autos verifica-se que foi juntado apenas um receituário prescrevendo a medicação pelo prazo de seis meses, desprovido de laudo que ateste a imprescindibilidade do medicamento em questão.

Com efeito, o parecer técnico do NAT revela que o SUS dispõe de remédios que podem ser utilizados alternativamente para tratamento de episódios sintomáticos de alergia.

Dessa maneira, além da prova da imprescindibilidade do remédio especificado na receita é preciso demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sendo que o autor não se desincumbiu desse ônus.

Sobre o assunto, trago os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Logo, não ficou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do medicamento prescrito na receita médica da paciente que não integra a lista do SUS, uma vez que de acordo com o parecer do NAT, o Sistema Único de Saúde dispõe de fármacos similares que podem garantir o tratamento, bem como não ficou comprovada a urgência.

Posto isso, acompanho na íntegra o voto do eminente relator, o que faço para dar provimento ao recurso e, via de consequência, julgar improcedente o pedido veiculado na preambular da ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 29 DE JUNHO DE 2021:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021